Tribunal: TJSP
Processo: 2103155-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103155-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO MARCOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Antônio Marcos de Oliveira. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103155-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37.214
2
“Habeas Corpus” no 2103155-87.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã - SP
Voto no 37.214
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo
Defensor Público Raphael Camarão Trevizan a favor do paciente Antônio
Marcos de Oliveira, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de
progressão antecipada de pena, do regime fechado para o aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar.
Afirma o impetrante que, à luz da Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, que trata
das medidas a serem tomadas no âmbito dos sistemas de justiça penal em
face da pandemia do novo coronavírus, ao paciente, que faz parte do grupo
de risco, deve ser concedida a progressão de regime, do fechado para o
aberto, passando a cumprir sua pena em prisão albergue domiciliar.
Pleiteia, assim, medida liminar e, a final, que lhe
seja concedida a ordem.
A petição inicial foi indeferida, sob o fundamento
de não ser o “Habeas Corpus” a via adequada para satisfazer a pretensão do
paciente, denunciando sua falta de interesse de agir, pela inadequação do
meio (fls. 54/56).
Todavia, foi juntada aos autos decisão do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da qual determinou
que este Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinasse o mérito
do pedido deduzido no “Habeas Corpus” originário, decidindo como
entender de direito (fls. 91/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103155-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37.214
3
Indeferida a liminar (fls. 98/99), foram prestadas
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 105/109).
O d. Procurador de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 112/113).
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Formulado pedido de progressão ao regime
aberto, a r. sentença de primeiro grau negou-o.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre
pena no regime fechado. Nesta toada, denota-se necessário, como forma de
comprovar senso de responsabilidade e maturidade, que, antes de obter a
progressão ao regime aberto, experimente, em primeiro momento, o regime
semiaberto.
Com efeito, nos termos do art. 33, § 2o, do
Código Penal, depreende-se que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Na hipótese em que fossem ignorados tais
dispositivos legais, estar-se-ia violando o próprio objetivo do instituto da
progressão de regime, que consiste na reabilitação gradual do reeducando,
de modo a permitir sua reinserção ao convívio social.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2103155-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37.214
4
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semi-aberto), para só então alcançar
o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo
jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel.
Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Finalmente, registre-se, por oportuno, que já
foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais,
especificamente naquele que abriga o paciente.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas
Corpus” impetrado a favor do paciente Antônio Marcos de Oliveira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica